Tribunal: STF
Processo: Rcl 91034
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por Gabrielle Meinhardt Sestari contra ato da Quinta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, sob alegada violação ao enunciado da Súmula Vinculante n° 26 dessa Suprema Corte.
Em decisão liminar publicado no DJe de 28/10/2025, determinei a emenda da inicial nos seguintes termos:

“Prima facie, não é caso de concessão da liminar requerida. O ato reclamado, aparentemente, encontra-se fundamentado, motivo pelo qual não verifico afronta à Súmula Vinculante n° 26 nesse primeiro momento.
De outro lado, é vital o esclarecimento da autoridade reclamada acerca dos fatos narrados na inicial.
Por fim, a petição inicial não indica o valor da causa. É caso de ofensa direta aos arts. 291 e 319, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/15). 
Ante o exposto, indefiro, por ora, o pedido liminar e determino a emenda da inicial, no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 321), sob pena de indeferimento. 
Cumprida a exigência legal, nos termos do art. 157 do Regimento Interno desta Suprema Corte, solicitem-se informações à autoridade reclamada para que esclareça à Corte o quanto se alega na inicial.” (e-doc. 7,)

Na Petição nº 22.715/2026 (e-doc. 11), a parte reclamante apresenta emenda à inicial, alegando o seguinte:

“Tendo em vista o despacho de id. 490e30ff, onde a autora foi intimada do indeferimento da liminar, bem como intimada para emendar a inicial para informar o valor da causa, vem, a autora requerer a Emenda à Inicial, para que consta o valor da causa. 
Requer, assim, o recebimento da emenda à inicial para que conste o valor da causa. 
Valor da Causa: o de alçada.”

Decido.
O valor atribuído pela reclamante não deve ser considerado válido, pois não atende ao comando imperativo disposto no art. 291 do Código de Processo Civil, segundo o qual:

“A toda causa será atribuído valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico imediatamente aferível” (grifos nosso).

É de fácil compreensão, considerando o que expressamente consta da redação em questão, que o legislador foi enfático em demonstrar o caráter obrigatório e não facultativo, quando se discute a fixação do valor da causa. Em outras palavras, a toda causa, sem exceção, será atribuído um valor certo e determinado, o que se traduz em quantitativo em espécie. 
A determinação acima não foi atendida. 
Ante o exposto, indefiro a petição inicial e julgo extinta, sem resolução do mérito, a presente reclamação, nos termos do art. 321, parágrafo único, c/c art. 485, I, do CPC e art. 21, parágrafo único do RISTF.
Publique-se. Arquive-se.
Brasília, 4 de março de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente